Tribunal: TJDFT
Processo: 0722495-45.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0722495-45.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. APELADO: REAL COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos legais. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, tornem os autos ao Juízo de origem. Brasília, DF, em 15 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator